Tribunal: STJ
Processo: 2013788-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857980 - SP
(2025/0035544-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LUCAS DESPOSITO ZANQUETA - SP299041
EMBARGADO
: WALDOMIRO LAZARI
EMBARGADO
: EURIDES SABINO ROSA
EMBARGADO
: CAMILA PAULUCCI CORTEZ
EMBARGADO
: ORTESIO DO SANTOS FILHO
EMBARGADO
: ADRIANO DA SILVA MARQUES
EMBARGADO
: JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ
EMBARGADO
: IRINEU GODOY
EMBARGADO
: MARIO APARECIDO DO AMARAL
EMBARGADO
: ADELCI FAGIAN FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA CUNHA DA SILVA
EMBARGADO
: RICARDO ANTONIO BOTTA
EMBARGADO
: ANTONIO MARTIN GARCIA
EMBARGADO
: OSWALDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: PEDRO DE MATOS
EMBARGADO
: MARCIA BEATRIZ FERREIRA
EMBARGADO
: LEONICE NEPOMUCENO DE MELO
EMBARGADO
: NIVALDO ANTONIO BOTTA
EMBARGADO
: ILCO REIS
EMBARGADO
: EDINA BRAGA
EMBARGADO
: JOSE BIZERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARIANA MORTAGO - SP219388
RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
Documento eletrônico VDA55818763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: caaa9849-264f-4d99-bcb4-8d2a0272bc30

2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues e Regina Helena Costa votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: caaa9849-264f-4d99-bcb4-8d2a0272bc30

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857980 - SP
(2025/0035544-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LUCAS DESPOSITO ZANQUETA - SP299041
EMBARGADO
: WALDOMIRO LAZARI
EMBARGADO
: EURIDES SABINO ROSA
EMBARGADO
: CAMILA PAULUCCI CORTEZ
EMBARGADO
: ORTESIO DO SANTOS FILHO
EMBARGADO
: ADRIANO DA SILVA MARQUES
EMBARGADO
: JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ
EMBARGADO
: IRINEU GODOY
EMBARGADO
: MARIO APARECIDO DO AMARAL
EMBARGADO
: ADELCI FAGIAN FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA CUNHA DA SILVA
EMBARGADO
: RICARDO ANTONIO BOTTA
EMBARGADO
: ANTONIO MARTIN GARCIA
EMBARGADO
: OSWALDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: PEDRO DE MATOS
EMBARGADO
: MARCIA BEATRIZ FERREIRA
EMBARGADO
: LEONICE NEPOMUCENO DE MELO
EMBARGADO
: NIVALDO ANTONIO BOTTA
EMBARGADO
: ILCO REIS
EMBARGADO
: EDINA BRAGA
EMBARGADO
: JOSE BIZERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARIANA MORTAGO - SP219388
RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
Documento eletrônico VDA54543305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:49
Código de Controle do Documento: 118f38dc-4d56-492c-b734-65670652eeaf

2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra acórdão proferido pela Primeira
Turma desta Corte Superior, que negou provimento ao agravo interno, em julgado assim
ementado (e-STJ fls.
):
1.327/1.328
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de
prequestionamento, circunstância que atrai a incidência da Súmula 282 do
STF.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, consignou que inexiste julgamento extra petita.
4. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que não incidem as Súmulas
e
7/STJ
282/STF.
Impugnação às e-STJ fls. 1347/1350.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que "o teor do
do
art. 502
tido por violado no apelo extremo, não foi alvo de debate no julgado
CPC/2015,
impugnado, nem citado nos embargos de declaração na origem, o que denota a falta do
indispensável prequestionamento e faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula 282 do
STF (AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 905798/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe
" (e-STJ fl. 1328).
09/08/2016,
19/08/2016)
Documento eletrônico VDA54543305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:49
Código de Controle do Documento: 118f38dc-4d56-492c-b734-65670652eeaf

Ademais, "no caso, o Tribunal de origem afastou a tese de
julgamento
e esclareceu que 'a incidência das penalidades decorre de
extra petita
disposição processual expressa, não havendo que se falar em decisão
ou
ultra-petita
como alegado' (e-STJ fl. 1.210)" (e-STJ
).
extra-petita
fls.1328/1329
Assim, esclareceu-se que "a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 1.329).
Dessa forma, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:19:49
Código de Controle do Documento: 118f38dc-4d56-492c-b734-65670652eeaf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.857.980 / SP
Número Registro: 2025/0035544-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080619320218260071 20137881320248260000 2013788132024826000050000 20240000557604
80619320218260071
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LUCAS DESPOSITO ZANQUETA - SP299041
AGRAVADO
: WALDOMIRO LAZARI
AGRAVADO
: EURIDES SABINO ROSA
AGRAVADO
: CAMILA PAULUCCI CORTEZ
AGRAVADO
: ORTESIO DO SANTOS FILHO
AGRAVADO
: ADRIANO DA SILVA MARQUES
AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ
AGRAVADO
: IRINEU GODOY
AGRAVADO
: MARIO APARECIDO DO AMARAL
AGRAVADO
: ADELCI FAGIAN FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA CUNHA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55527886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 9a8949df-4a44-4e03-a920-8be6059b42a3

AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO BOTTA
AGRAVADO
: ANTONIO MARTIN GARCIA
AGRAVADO
: OSWALDO DOS SANTOS
AGRAVADO
: PEDRO DE MATOS
AGRAVADO
: MARCIA BEATRIZ FERREIRA
AGRAVADO
: LEONICE NEPOMUCENO DE MELO
AGRAVADO
: NIVALDO ANTONIO BOTTA
AGRAVADO
: ILCO REIS
AGRAVADO
: EDINA BRAGA
AGRAVADO
: JOSE BIZERRA DE MELLO
ADVOGADOS : MARIANA MORTAGO - SP219388
RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
LUCAS DESPOSITO ZANQUETA - SP299041
EMBARGADO : WALDOMIRO LAZARI
EMBARGADO : EURIDES SABINO ROSA
EMBARGADO : CAMILA PAULUCCI CORTEZ
EMBARGADO : ORTESIO DO SANTOS FILHO
EMBARGADO : ADRIANO DA SILVA MARQUES
EMBARGADO : JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ
EMBARGADO : IRINEU GODOY
EMBARGADO : MARIO APARECIDO DO AMARAL
EMBARGADO : ADELCI FAGIAN FERREIRA
EMBARGADO : MARIA CUNHA DA SILVA
EMBARGADO : RICARDO ANTONIO BOTTA
EMBARGADO : ANTONIO MARTIN GARCIA
EMBARGADO : OSWALDO DOS SANTOS
EMBARGADO : PEDRO DE MATOS
EMBARGADO : MARCIA BEATRIZ FERREIRA
EMBARGADO : LEONICE NEPOMUCENO DE MELO
EMBARGADO : NIVALDO ANTONIO BOTTA
Documento eletrônico VDA55527886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 9a8949df-4a44-4e03-a920-8be6059b42a3

EMBARGADO : ILCO REIS
EMBARGADO : EDINA BRAGA
EMBARGADO : JOSE BIZERRA DE MELLO
ADVOGADOS
: MARIANA MORTAGO - SP219388
RENATA DE OLIVEIRA PINHO - SC037539
ANA FLÁVIA VICENTINE ZANARDO - SP463386
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues e Regina Helena Costa votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: 9a8949df-4a44-4e03-a920-8be6059b42a3